Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740660-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão (ID 249039764) da 1a Vara de Sobradinho que, em ação de conhecimento movida por CARLOS RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para interromper descontos de empréstimos mantidos com o agravante. Em suas razões (ID 76511859), alega que: 1) os empréstimos foram livremente pactuados; 2) o agravado é servidor público e tem renda bruta de R$ 16.000,00 e líquida de R$ 5.554,34; 3) as operações consignadas e antecipações de recebíveis não são amparadas pela Resolução 4.790/2020; 4) o cancelamento dos débitos automáticos não pode ser realizado de forma unilateral, especialmente quando previamente autorizado e pactuado entre as partes; 5) a resolução somente é aplicável quando não houver autorização prévia ou reconhecimento por parte do titular da conta. Requer a reforma da decisão para impedir o cancelamento dos descontos. Preparo recolhido (ID 76527529). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator